Tribunal: STF
Processo: ARE 1381904
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário interposto com base na letra a do permissivo constitucional em face de acórdão assim ementado:



    “Empregado Público do Município de Tanabi. - Auxiliar de Educação. - Pretensão de equiparação salarial ao Quadro de Magistério. Piso Salarial Nacional. - Pedido fundado na Lei Complementar Municipal 53/2015. - Ação anterior fundada nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos julgada improcedente. - Reconhecimento judicial da coisa julgada. - Ausência de mudança no estado de direito. ADI 5.516/2020 [sic], do STF, que envolve a Lei Estadual 1.202/2013, especificamente no que se refere à criação de emprego público na Universidade de São Paulo. - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. - Recurso improvido”.



    Aduz o recorrente ter havido violação dos arts. 18; 30; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Alega que o Município ora recorrido, por meio da Lei Complementar nº 53/15, estabeleceu que as auxiliares recebessem vencimentos nos exatos termos da Lei federal nº 11.738/08. Entende que tem a municipalidade competência para legislar sobre o assunto. Diz que, na referida lei complementar, poderia ter havido a fixação do valor exato do piso das auxiliares, com os consequentes reajustes. Aponta, contudo, que, por uma opção, o Município preferiu se valer dos parâmetros utilizados pela lei federal mencionada. Menciona o julgamento da ADI nº 5.615, em que a Corte teria reconhecido a constitucionalidade de lei estadual que fez com que ocupantes do cargo de técnico de apoio educativo passassem a integrar a carreira de professores. Entende que, no presente caso, “a situação se apresenta de maneira simples e menos ‘radical’”, na medida em que a lei local “não ordenou que as auxiliares passassem a integrar a carreira de professoras, (...) mas apenas optou pela remuneração igualitária”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ademais, é certo que o Colégio recursal de origem manteve a extinção do processo sem resolução do mérito com base na compreensão de que já existe coisa julgada material sobre a matéria postulada na presente ação.



    Tal fundamentação, contudo, não foi atacada nas razões do recurso extraordinário. Com efeito, no apelo extremo, a parte recorrente se limitou a defender a constitucionalidade da lei complementar municipal. Incide, portanto, o enunciado da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe:



    “É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA”.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12).



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Corroborando a compreensão, vide a seguinte decisão no ARE nº 1.381.902/SP, DJe de 30/5/22, em que o Ministro Nunes Marques apreciou caso praticamente idêntico ao presente:



    “Anoto que mostra-se aplicável, no caso em exame, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais. 



    É que o fundamento central do acórdão recorrido foi o da existência de coisa julgada, forte na existência de ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido, julgada improcedente. 



    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, a recorrente optou por deduzir argumentos genéricos sustentado a constitucionalidade de lei municipal que equiparou os ganhos de auxiliar educacional com os de professor .



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    (...)



    Para além disso, observo que os temas concernentes à suposta transgressão aos arts. 18, 30, I, e 37, caput, da Constituição não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    (...)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros: (...)” (grifos no original).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente